Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO POR SERVIDOR. IMPRESCRITIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo servidor para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente do recebimento indevido de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público – TIDEM, enquanto mantinha vínculo remunerado com outra entidade. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 37, § 5o, da CF/1988, à caracterização da má-fé como ato doloso de improbidade administrativa e à fixação do marco inicial da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 37, § 5o, da CF/1988 e dos Temas 897 e 899 do STF; (II) estabelecer se houve contradição ou obscuridade na fixação do marco inicial do prazo prescricional; e (III) determinar se houve omissão quanto à aplicação da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de teses rejeitadas.
4. A ação ora analisada não foi proposta com fundamento na Lei no 8.429/1992, tampouco houve reconhecimento judicial de ato de improbidade administrativa doloso, logo não se aplica a regra da imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente o entendimento firmado pelo STF no RE 669.069/MG e nos Temas 897 e 899, que restringem a imprescritibilidade às hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa e ilícito penal.
6. A alegada má-fé na conduta do servidor, embora reprovável, não configura automaticamente ato doloso de improbidade administrativa, exigindo reconhecimento judicial específico.
7. O marco inicial da prescrição foi fixado de forma clara, com base na Decisão no 1.439/2013 do TCDF, momento em que a Administração teve ciência inequívoca do fato lesivo.
8. A instauração do processo administrativo em 2016 constitui causa interruptiva da prescrição, reiniciando o prazo pela metade, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
9. Não há previsão legal para que o prazo prescricional se inicie apenas com a conclusão do processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5o, da CF/1988 somente se aplica às ações de ressarcimento fundadas em ato doloso de improbidade administrativa reconhecido judicialmente.
2. A má-fé na conduta administrativa não configura, por si só, ato doloso de improbidade administrativa.
3. A ciência inequívoca do dano ao erário se dá com a decisão do Tribunal de Contas que reconhece o pagamento indevido, marco inicial do prazo prescricional.
4. A instauração de processo administrativo interrompe a prescrição, que recomeça pela metade do prazo, conforme o art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados, salvo para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CPC, arts. 1.022 e 1.025; e Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 9o.